Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712573-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: JANE MARIA FERREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FALÊNCIA. CRÉDITO. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. CONDENAÇÃO QUANTIA CERTA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. 1. A alteração do índice de correção monetária e da taxa de juros após o trânsito em julgado do título executivo judicial implica em violação à coisa julgada. 2. O não pagamento espontâneo do débito, oriundo de condenação por quantia certa, no prazo legal, enseja a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, §1o e 9o, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que o acórdão recorrido, ao manter a decisão agravada, prestigiou julgamento extra petita, pois concede a terceiro estranho à lide direito que não fez parte do pedido inicial. Defende que a habilitação na relação de credores tem previsão legal própria na lei falimentar; b) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, pois a adequação dos encargos moratórios à taxa cabível – SELIC, conforme sustenta, não implica ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, §1o e 9o, ambos da Lei 11.101/2005. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012